Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0713789-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Serviço de Limpeza Urbana - SLU Agravado: José Gomes Moreira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana - SLU contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0044597-61.1995.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 45669147), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator